Tribunal: CARF
Processo: 10880.968117/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968117/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.595 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
TECNOHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que não se reconhece.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho
Decisório e na decisão a quo. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.973965/2012-51,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968117/2012-20
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968117/2012-20

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.591, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela Turma da
DRJ/SPO (fls.) que ratificou o entendimento expresso no Despacho Decisório e Anexos (fls.)
indeferindo a compensação pleiteada, sob os fundamentos de os DARF discriminados no
PER/DECOMP foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.),
alegando: o crédito em que se fundou a compensação decorre de pagamento a maior de IRPJ; a
despacho decisório contém vícios que a tornam nulo; a alegação de que não existe crédito
disponível não pode ser entendida como fundamento para a decisão, sem constar o porquê desta
inexistência; falta de motivação da decisão contraria a CF, art. 37 e o 2o, VIII, e 50, I, da Lei
9.784/99; é evidente que a não homologação da compensação ocorreu por uma questão de
sistema de informática, pois o crédito propriamente dito sequer foi apreciado; na análise do
crédito, limitou-se a verificar se o pagamento realizado indevidamente ou a maior estava
disponível nos sistemas da RFB; não se revela se a inexistência decorre de inclusão indevida de
valores na base de cálculo, seja por erro de fato na apuração do imposto, seja por situações que
autorizam o contribuinte a reduzir valores da base de cálculo da exação; a ausência de motivação
das decisões importa em nulidade do ato praticado, nos termos do artigo 59, II, do Decreto n.°
70.235/72; não homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta inexistência do
crédito em que se funda, torna a decisão nula, por não oferecer os elementos necessários para
que a empresa possa se defender e provar a existência do crédito; a ampla defesa e o
contraditório (artigo 5o, IV da CF) devem ser entendidos em seu sentido próprio, podendo a
empresa utilizar-se, na defesa de seus interesses, de todos os meios de prova admitidos em
direito; essas garantias constitucionais foram violadas, primeiramente, porque o mérito da
compensação não foi apreciado, e, também, porque a empresa não foi intimada a esclarecer os
motivos de ter pleiteado a restituição do tributo pago, conduta que tem previsão no artigo 65, da
IN/RFB no 1.300/2012; pelo princípio constitucional da eficiência, a administração deve intimar
o interessado a prestar os esclarecimentos que forem necessários, não sendo admissível entender
que tal direito restaria violado apenas em sede de recurso; a falta de motivação/fundamentação
da decisão proferida pela Autoridade Administrativa obsta até mesmo a produção das provas
necessárias, já que sequer se sabe o que não foi reconhecido; em razão da ausência de
motivação/fundamentação do ato administrativo e da intimação para prestar esclarecimentos,
deve ser aplicada a regra autorizadora da produção posterior das provas, para o momento em que
a lide esteja delineada em seus termos, conforme dispõe o artigo 16, §4o, “a”, do Decreto
70.235/72;
Por fim, assenta sejam acatadas as preliminares para declarar nulo o Despacho-
Decisório, sejam os autos remetidos à Delegacia de origem para a realização de todas as
diligências necessárias para a comprovação do crédito, ou, caso não se reconheçam as nulidades,
julgue-se totalmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968117/2012-20

integralmente, o direito creditório e homologar toda a compensação realizada; requer, ainda, seja
determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do
CTN.
Submetida a MI à apreciação DRJ/SPO, foi prolatada decisão negando
provimento ao pedido e ratificando o Despacho Decisório, sob os fundamentos extraídos da
ementa do acórdão prolatado:
a) A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do sujeito
passivo, cabendo a ele o ônus da prova.
b) A auditoria interna realizada nas declarações enviadas pelos contribuintes tem natureza
investigatória, razão pela qual, quando os dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB
forem suficientes para formar o livre convencimento da Autoridade Administrativa, ela pode e
deve decidir, sem que, necessariamente, tenha de intimá-los a prestar esclarecimentos.
c) A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais que devem ser observados a partir
da instauração do litígio, o que ocorre com a manifestação de inconformidade tempestiva.
d) O Despacho Decisório realizado por agente competente não é nulo, tampouco requer saneamento
quando não contém vícios que prejudiquem o sujeito passivo.
e) A omissão do contribuinte em trazer aos autos as alegações e provas que, eventualmente,
demonstrariam o direito pleiteado, não se enquadra nas hipóteses que autorizam a realização de
diligência.
f) O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo de impugnação, exceção
feita às hipóteses previstas nas normas que regem o contencioso administrativo fiscal, as quais
devem ser demonstradas pela Manifestante.
g) Manifestação de Inconformidade Improcedente; Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.) no
qual rebateu a decisão do Despacho Decisório e do r. Acórdão de primeira instância e, no mérito,
manteve a mesma argumentação trazida na MI.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968117/2012-20

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.591, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Embora não haja assinatura na peça recursal, mas apenas o “nome” da
patrona, o Recurso Voluntário deve ser tido como tempestivo pois o
“Termo de Solicitação de Juntada” (fls.) e o “Termo de Análise de
Solicitação de Juntada” (fls.) emitidos pela Autoridade Preparadora
permitem inferir se tratar de juntada pelos sistemas digitais da RFB
(SVA), pelo que o recebo e dele conheço.
Ademais, a patrona é a mesma que subscreveu a manifestação de
inconformidade e o instrumento de mandato se encontra juntado aos
autos (fls.).
Com relação ao litígio, a DERAT/SÃO PAULO/SP indeferiu o pleito
sob o fundamento de que “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Em sua peça recursal inicial e na apresentada em grau de recurso, a
contribuinte limitou-se a questionar aspectos formais do DD, mais
especificamente nulidades que entendeu presentes, sem adentrar nos
aspectos meritórios envolvidos, como, por exemplo, rebater a afirmação
da Autoridade Tributária de que os valores buscados e apontados pela
interessada como “pagamentos indevidos ou a maior”, já estariam
“integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Veja-se a transcrição literal do RV (fls.):
“Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto contra decisão que
manteve o despacho decisório que não homologa a compensação
realizada, utilizando-se como fundamentação a simples menção de que
inexiste crédito.
Em que pese às razões, de fato e de direito, apresentadas pela ora
Recorrente, na Manifestação de Inconformidade apresentada, o nobre
julgador a quo decidiu pela manutenção do despacho decisório que não
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968117/2012-20

homologou o pedido de compensação, afirmando que este havia sido
fundamentado.
Pelo que se percebe, a r. decisão não levou em consideração, nas razões
de decidir a eficácia dos princípios constitucionais da motivação dos
atos administrativos e da ampla defesa, impedindo a Recorrente de
apresentar defesa, bem como demonstrar a existência do crédito.
O princípio da motivação dos atos administrativos foi desrespeitado,
uma vez que a autoridade indeferiu a homologação das compensações
utilizando como fundamento a inexistência do crédito, sem qualquer
esclarecimento adicional, tendo a decisão de primeira instância alegado
que esta estava fundamentada, com a menção de artigos genéricos da
legislação tributária.
Ora, como pode a recorrente argumentar e apresentar defesa sem saber
ao certo por qual motivo sua compensação não foi homologada?
Logo, inexistindo fundamentação que sustente a decisão da autoridade
administrativa, esta passa a ser nula, por desrespeitar o princípio da
motivação dos atos administrativos, impedindo que a Recorrente
apresente uma defesa concreta.
Além do princípio da motivação dos atos administrativos, restou violado
o direito a ampla defesa, pois, como afirmado anteriormente, sem
conhecer os motivos pelos quais sua compensação não foi homologada, a
apresentação de qualquer defesa está prejudicada.
Sendo assim, resta claro que o despacho decisório é completamente nulo,
pois não apresenta fundamentações que permitam a Recorrente
compreender por qual motivo sua compensação não foi homologada e
impedindo que esta comprove seu direito ao crédito, constituindo o
cerceamento de defesa.
Ante o exposto, a Recorrente requer seja o RECURSO VOLUNTÁRIO
conhecido e provido, reformando- se a r. decisão de primeira instância,
declarando insubsistente o despacho decisório que não homologa a
compensação, sendo acolhido o presente recurso para homologar a
compensação”.
Ou seja, os argumentos limitaram-se a percorrer os caminhos que
poderiam levar à nulidade da decisão, sem enfrentamento do mérito e,
nessa seara, labuta em evidente equívoco a recorrente.
De fato, como bem pormenorizado pela decisão a quo, com a qual
concordo e cujo teor, nos termos do artigo 50, § 1o, da Lei no
9.784/19991, adoto como razões de decidir, inexistiu qualquer nulidade
no procedimento da DERAT/SÃO PAULO/SP.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968117/2012-20

A posição do voto condutor, aqui assumido, bem resume o cenário (Ac:
DRJ – fls.):
“5.5. No caso dos autos, o não reconhecimento do crédito e,
conseqüentemente, a não homologação da compensação tiveram como
causa o fato de o pagamento (DARF) informado na PER/DCOMP ter
sido utilizado integralmente para quitar débito de IRPJ, do período de
apuração 31/03/2007.
5.6. Esses dados constam do Despacho-Decisório e constituem elementos
necessários e suficientes para que o Contribuinte defenda-se
adequadamente do indeferimento de seu pleito, o que implica a
imprescindibilidade de ele trazer, aos autos, as razões de fato e de
direito, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que
demonstrem a certeza e liquidez do crédito informado na declaração de
compensação, não podendo os argumentos de defesa passar ao largo da
comprovação de eventuais equívocos cometidos no preenchimento de
declarações enviadas à RFB, tais como DCTF, DIPJ, PER/DCOMP etc.
5.7. Observe-se que a compensação é realizada, via de regra,
eletronicamente, por meio do Programa PER/DCOMP, cabendo ao
Contribuinte não apenas o ônus de informar as características do crédito
e dos débitos compensados, mas também de realizar os procedimentos
necessários para compatibilizar entre si as diversas informações
declaradas à RFB.
5.8. Não obstante tudo isso, a Manifestante, restringiu-se a alegar a
nulidade do Despacho Decisório e outras matérias que são inadequadas
para comprovar a existência do crédito.
5.9. Com relação à nulidade do Despacho Decisório, não tem razão a
Manifestante, conforme vem sendo exposto.
5.10. A auditoria interna de declarações enviadas pelos contribuintes
configura procedimento de natureza investigatória, razão pela qual,
quando os dados colhidos nos sistemas da RFB são suficientes para
formar o livre convencimento da Autoridade Administrativa, ela pode e
deve decidir, sem que, necessariamente, tenha de intimá-los a prestar
esclarecimentos.
5.11. Tal procedimento não viola de maneira alguma o direito à ampla
defesa e ao contraditório, pois é com a manifestação de inconformidade
que se instaura o litígio, cabendo, a partir de sua apresentação
tempestiva, a necessária observância daqueles princípios. Abaixo,
transcreve-se o artigo 14, do Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
5.12. Em se tratando de nulidades em processo administrativo fiscal, seja
ele decorrente de ação fiscal ou de auditoria interna em PER/DCOMP, a

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968117/2012-20

matéria vem disciplinada nos artigos 59, 60 e 61, do Decreto 70.235/72,
abaixo, transcritos:
(...)
5.13. Como se vê, não é qualquer vício que implica a nulidade do
Despacho Decisório, devendo-se frisar que, no caso presente, o
documento foi emitido por agente competente e traz elementos
suficientes para embasar a decisão de não homologação da
compensação, elementos estes que foram criados pelo próprio
Contribuinte, quando do envio de declarações à RFB.
5.14. Também não se identifica qualquer vício no Despacho Decisório,
que, por trazer prejuízo ao sujeito passivo, fosse causa de saneamento
do processo.
(...)
CONCLUSÃO
6. Pelo exposto, considerando que a Manifestante não comprovou a
liquidez e certeza do crédito declarado na PER/DCOMP, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade”. (Os destaques
constantes nos itens 5.8, 5.13 e 5.14 foram acrescentados por este Relator).
Assim, não tendo a recorrente se safado de mostrar as nulidades que
permeariam o DD emitido pela Autoridade Tributária e não trazendo
quaisquer provas da correção de seu pedido, não há como prover seu RV,
posto que o rol probatório, mais que frágil, é inexistente.
Nesse contexto, bom lembrar, nos casos de pedidos de
restituição/ressarcimento/reconhecimento de direito creditório, o autor do
feito é o contribuinte, que deve, na forma do disposto no artigo 373, I, do
CPC, provar o quanto alegou na inicial, municiando os autos de todas as
informações e provas possíveis de modo a permitir ao julgador firmar
sua convicção, o que não se viu neste processo.
Ademais, não se perca o foco, só se permite compensação com a
utilização de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos.
A jurisprudência administrativa é pacífica em torno do tema:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968117/2012-20

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando
as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no
Despacho Decisório e na decisão a quo.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968117/2012-20

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando as
compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e na
decisão a quo.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital